Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente, em face do não conhecimento de apelação por ela interposta, por deserção (ID 52966365). Argumenta que a situação de hipossuficiência foi verificada pelo juízo de origem, de modo que a preclusão lógica suscitada na decisão monocrática deve ser reavaliada. Refere que não há elementos que possam afastar a manutenção da decisão do juízo a quo, que concedeu os benefícios da justiça gratuita à recorrente. Requer o acolhimento do agravo, para que seja admitido o recurso de apelação.
II. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54092808). Parecer do MPDFT opinando pelo não provimento do agravo (ID 54838162).
III. Insurge-se a agravante contra o afastamento do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, por ocasião da interposição da apelação, houve o recolhimento de custas no ID 51951072, sem quaisquer ressalvas. Trata-se, portanto, de comportamento contraditório posterior que obsta a manutenção do benefício invocado pela agravante, por evidente preclusão lógica. Com efeito, compete à Turma Recursal a análise dos requisitos de admissibilidade, sendo certo que a parte praticou ato processual incompatível com o benefício anteriormente concedido, o qual fora baseado em suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como ser mantida a benesse, sob pena de burla ao sistema recursal.
IV. Em reforço, a decisão combatida não afronta os precedentes do STJ elencados pela agravante, os quais, de todo modo, distinguem-se da situação em concreto, na medida em que versam sobre indeferimento de gratuidade de justiça com base unicamente no critério de renda auferida pelo requerente. Por outro lado, o STJ possui entendimento de que o pagamento, ainda que parcial das custas recursais, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório.
V. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.